Tribunal: TJDFT
Processo: 0750678-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750678-32.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATHIA CIRLENNE MEDEIROS DA SILVA APELADO: ANA AMELIA ATHAYDES CLUSELLA MELLO, RAFAEL CLUSELLA DE MELLO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KATHIA CIRLENNE MEDEIROS DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 79311614, pela qual o d. Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora na ação de cobrança e resolveu o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 14.171,81 (quatorze mil cento e setenta e um reais e oitenta e um centavos) aos demandantes, referente à soma das duas dívidas oriundas de compras realizadas em cartão de crédito e de aquisição de roupas em bazar, acrescida de correção monetária e juros de mora, conforme parâmetros fixados na sentença. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e renova o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça já realizado na petição de ID 79310643, a despeito de a benesse ter sido indeferida pelo juízo a quo na sentença (ID 79311614). Contudo, embora a recorrente sustente a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o prejuízo do seu sustento, verifica-se que a documentação apresentada não se mostra suficiente, neste momento, para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Com efeito, não obstante a juntada de documentos com a apelação, a exemplo da Carteira de Trabalho Digital e dos extratos bancários referentes a contas correntes mantidas em duas instituições financeiras (IDs 79311617 e 79311618), tais elementos, isoladamente considerados, não permitem aferir com segurança a real situação econômica da recorrente, sobretudo diante da ausência de documentos essenciais, como declarações de imposto de renda e faturas de cartões de crédito, que possibilitariam uma avaliação mais ampla e consistente de sua capacidade contributiva. Além disso, conquanto não haja comprovação de vínculo empregatício formal no momento, há indícios de que a apelante exerça atividade remunerada informal, mediante realização de plantões, tendo em vista sua qualificação profissional como técnica de enfermagem (ID 79310644), conforme se extrai da conversa mantida com os antigos empregadores juntada ao ID 79310643 – Pág. 8, circunstância que demanda esclarecimento. Soma-se a isso o fato de a recorrente manter relacionamento bancário com outras instituições financeiras além daquelas citadas no recurso, conforme se observa a partir da existência de conta corrente em seu nome vinculada ao Nubank, nos termos do extrato bancário colacionado ao ID 79310649 – Pág. 3, o que reforça a necessidade de análise cautelosa do pedido de gratuidade. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste esclarecimentos acerca da eventual obtenção de rendimentos por meio de vínculos informais de trabalho e apresente os elementos probatórios indispensáveis à comprovação da hipossuficiência financeira alegada, a exemplo das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda – IRPF, dos extratos de todas as contas correntes abertas em seu nome e das faturas de cartões de crédito referentes aos 3 (três) últimos meses, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025 às 18:21:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora